Tribunal: STF
Processo: AI 687122
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, ANTE A
   AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO
   DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PARA SUBIDA DE RECURSO
   ESPECIAL.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que
   não enseja apreciação em recurso extraordinário.
De se ver,
   ainda, que a jurisdição foi prestada de forma completa, embora em
   sentido contrário aos interesses da parte agravante, o que não
   caracteriza o alegado cerceamento de defesa.
Por outro lado, não
   foram exauridas as vias recursais na instância ordinária, dado
   que ainda cabível o agravo previsto no    § 1º do art. 557 do
   CPC. Incidência do óbice sumular nº 281 do STF.
Agravo
   regimental desprovido.